Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco RI Brasil S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Adriano Ferreira Leal –, indeferira o pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistema Infojud, Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de novos endereços nos quais se possa encontrar a parte agravada ou o veículo objeto da ação. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais nominados como forma de localização de novos endereços em nome da parte financiada agravada para novas tentativas de diligências para possível localização do bem para cumprimento da liminar deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, diante da inadimplência da parte agravada, regularmente constituída em mora, manejara a ação de busca e apreensão objetivando recuperar o bem gravado como garantia em caso do inadimplemento do contrato e, ao final, ter a posse desse consolidada em seu favor. Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências extrajudiciais, não foram localizados o veículo objeto da ação subjacente e tampouco a parte agravada para cumprimento do mandado de busca e apreensão/reintegração de posse nos endereços informados no contrato. Asseverara que, ante ausência de localização do bem objeto do processo e do agravado, fora pleiteado pesquisa de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário,via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados, o qual fora indeferido. Acentuara, ainda, ser o deferimento das consultas medida acertada para o alcance dos objetivos que postulara em obediência ao princípio da celeridade e cooperação processual, elencado explicitamente no Código de Processo Civil. Aduzira, alfim, ser a pesquisa aos sistemas individualizados, instrumento necessário à continuidade da ação de busca e apreensão que manejara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco RI Brasil S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Adriano Ferreira Leal –, indeferira o pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistema Infojud, Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de novos endereços nos quais se possa encontrar a parte agravada ou o veículo objeto da ação. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais nominados como forma de localização de novos endereços em nome da parte financiada agravada para novas tentativas de diligências para possível localização do bem para cumprimento da liminar deferida ou para citação da parte após a apreensão do veículo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado, indeferira o pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistema nominados, destinadas à localização de novos endereços da parte agravada ou o veículo objeto do processo de origem, à medida que não localizados no endereço do contrato entabulado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta a sistemas judiciais para busca de endereço da parte agravada ou do próprio bem objeto da ação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de pesquisa de endereços da parte agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação da parte agravada, pois ainda não acorrera aos autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator